Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734641-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA APELADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA em face de ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de aluguel mensal ao autor, ora apelado. O recurso foi incluído em pauta de julgamento, conforme certidão ID 43522753. O apelado apresentou petição acompanhado de novo documento, consistente na sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável (ID 44196934). Nesse contexto, faz-se necessária a intimação da apelante para manifestar-se acerca do novo documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de março de 2023 14:40:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador